Tribunal: TJPA
Processo: 0000632-73.2009.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000632-73.2009.8.14.0057

APELANTE: FRANCISCO MARCIO MORAES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000632-73.2009.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ - PA

APELANTE(S): FRANCISCO MÁRCIO MORAES DE SOUZA

ADVOGADO(AS): WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR T. BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03) - PRELIMINAR DE NULIDADE – ACOLHIMENTO - SENTENÇA “ULTRA PETITA” - CONDENAÇÃO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (NUMERAÇÃO RASPADA OU SUPRIMIDA) (ART. 16, §ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/03) QUE NÃO FOI DESCRITO NA DENÚNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA - PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

I - Não pode prevalecer a condenação do réu por crime não descrito na denúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença. Tudo o que exceder os limites da acusação constitui julgamento “extra petita” ou “ultra petita”, ocasionando a nulidade da sentença.

II - Preliminar acolhida para declarar parcialmente a nulidade da sentença, apenas em relação à condenação pelo crime que não foi descrito na denúncia.

III - Prejudicada a análise do mérito recursal.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE MÉRITO, e DECLARAR PARCIALMENTE NULA A SENTENÇA EXARADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000632-73.2009.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ - PA

APELANTE(S): FRANCISCO MÁRCIO MORAES DE SOUZA

ADVOGADO(AS): WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR T. BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por FRANCISCO MÁRCIO MORAES DE SOUZA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única de Santa Maria do Pará – PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, e declarou extinta a punibilidade do mesmo no tocante a conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,

Narra a peça acusatória de ID 4650599 (fls. 03/04), que no dia 28/11/2009 por volta das 10:30 horas, policiais rodoviários federais receberam denúncia via telefone, relatando que dentro de um ônibus que seguia com destino ao município de Capitão Poço/PA, havia um passageiro que trazia consigo uma munição, a qual teria caído do bolso de suas vestes. Ao efetuarem abordagem do veículo no posto da PRF situado na rodovia BR-316 e procederem a revista no mesmo e nos passageiros, constataram que o acusado trazia consigo uma arma de fogo calibre 32, com seis munições intactas e, ainda, teriam encontrado dez munições de mesmo calibre no bolso do acusado. Na mesma oportunidade, foram encontradas na posse deste três porções pequenas de pasta base de cocaína. O réu fora autuado e preso em flagrante e encaminhado à delegacia de polícia local, onde confessou a prática delituosa, alegando que a droga era para consumo pessoal.

Desta forma, postulou o Ministério Público a condenação do denunciado nas sanções punitivas do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 28 da Lei nº11343/06.

A peça vestibular foi recebida em 09/12/2009, conforme pode ser observado do ID 4650602 (fl. 04).

A sentença proferida em ID 4650610 (fls. 01/05), julgou a lide nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a denúncia de fl. 02/04, para CONDENAR o acusado FRANCISCO MARCIO MORAES DE SOUZA, preambularmente qualificado, com fundamento no art. 383 do CPP, como incurso nas sanções do art. 16, §único, inciso IV, da Lei Nº10826/03, em virtude da prática do delito de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido com sinal identificador suprimido, reconhecendo prescrita a pretensão punitiva do Estado quanto a conduta que se amolda ao art. 28 da Lei nº11343/06, e, por consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu em relação a este delito, nos moldes do art. 107, IV do CPB c/c art. 30 da Lei nº 11.343/06. Com suporte fulcro nas disposições contidas no art. 68 do Código Penal, e, em consonância ao critério estabelecido no art. 59, do mesmo estatuto penal, passo a dosar e individualizar apena do acusado, com observância ao critério trifásico. Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, quanto ao réu, denoto o seguinte: a) culpabilidade - o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, nada se tendo a valorar; b) antecedentes - desfavorável, pois o réu, embora não possa ser considerado oficialmente reincidente, esboça condenação com trânsito em julgado nos autos do processo-crime Nº0003748-41.2012.814.0006; c) conduta social - não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social do agente; d) personalidade - não existem nos autos elementos suficientes a aferição da personalidade do agente; e) motivo do crime - o motivo do crime, proporcionar segurança pessoal, não lhe pode ser tido como desfavorável; f) consequências - as consequências do crime são próprias do tipo; g) circunstâncias - são normais a espécie, nada se tendo a valorar que fuja ao alcance do tipo penal em análise; h) o comportamento da vítima - tal circunstância não comporta valoração no contexto dos presentes autos. Assim, após análise das circunstâncias judiciais, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena base fixada no mínimo legal de 04 (quatro)anos e 03 (três) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem consideradas. Não há causas de aumento ou redução de pena a serem observadas. Torno, pois, definitiva a pena do acusado em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa. Tendo em conta a situação econômica do réu, fixo o valor do dia-multa no valor unitário de1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. O regime inicial do cumprimento da pena é o semiaberto, consoante o disposto no art. 33, §§2º, 'b' e 3º, do CP. Frente ao resultado do julgamento, e por não se encontrarem presentes em relação ao acusado os requisitos e pressupostos legais ensejadores de decreto preventivo, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito (art. 44, I do CPB). Outrossim, a pena aplicada não recomenda a suspensão condicional do processo (art.77 do CPB). O período em que o réu encontrou-se preso provisoriamente deverá ser deduzido da pena privativa de liberdade em concreto imposta, diante da detração penal do art. 42, do Código Penal. A pena de multa deverá ser atualizada por ocasião da execução (art. 49,§2º do CP) e deverá ser paga em dez dias após o trânsito em julgado (CP, art. 50, caput, 1º parte).Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, por considerar que não houve pedido formal pelo ofendido, tampouco foi formulado na denúncia, nos termos do art. 387, IV do CPP, e Informativo 693/2013 do STF. Após o trânsito em julgado (art.5º, LVII, da Constituição Federal): expeça-se mandado de prisão por sentença condenatória; inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados (CPP,art.393, II; oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do disposto no art. 15, III da CFB/88;expeça-se guia de execução da pena, que deverá ser prontamente remetida a 2ª VEP de Belém (autos nº 0001805-94.2014.814.0401, para fins de unificação; Recolha, o réu, no prazo de dez (10) dias, ao Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), através da guia correspondente, a multa que lhe foi aplicada, sob pena de converter-se em dívida de valor, com expedição de certidão e execução pelo órgão competente; façam-se as de mais comunicações de estilo. Para fins do art. 25 e parágrafos da Lei nº10.826/03, providencie-se a entrega da arma e munição objetos do crime em tela ao Comando do Exército, com a devida baixa nos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Santa Maria do Pará (PA), 23 de setembro de 2016. Rômulo de Souto Crasto Leite Juiz de Direito, respondendo pela comarca de Santa Maria do Pará.”

Em suas razões recursais de ID 4650611 (fls. 06/10), o recorrente requereu a anulação da sentença, sob o argumento da ocorrência de mutatio libelli, ou, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em sede de contrarrazões de ID 4650612 (fls. 06/11), o Ministério Público de Primeiro Grau rechaçou as teses defensivas, manifestando-se pelo desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância superior em ID 4650613 (fls. 08/14), a Procuradoria de Justiça, opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do mesmo, devendo ser mantida a sentença Primeva por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão de julgamento em plenário virtual.

VOTO

PROCESSO Nº 0000632-73.2009.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ - PA

APELANTE(S): FRANCISCO MÁRCIO MORAES DE SOUZA

ADVOGADO(AS): WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

(DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR T. BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

DA PRELIMINAR

DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA

Pretende, primeiramente o apelante a anulação da sentença, pedido este que será analisada como preliminar de mérito, ao argumento de que o Magistrado condenou o mesmo por crime diverso da capitulação constante da peça acusatória, utilizando-se de circunstância não prevista na referida inicial, realizando a “mutatio libelli”, sem no entanto, observar os requisitos do instituto.

Com efeito, entendo que deve ser acolhida a preliminar de nulidade arguida pela defesa, em relação ao crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, em razão de flagrante violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença.

Conforme se vê da denúncia, o representante do Ministério Público imputou ao acusado a prática dos crimes previstos nos artigos 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 28 da Lei nº 11343/06.

Entretanto, a sentença monocrática condenou o acusado pelos crimes previstos nos artigos 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 e 28 da Lei nº 11.343/2006, sendo este último extinta a punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Assim, é de se notar que com relação ao delito previsto no 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, apresenta-se evidente a ausência de correlação entre os fatos denunciados e a sentença condenatória. Da descrição apresentada na denúncia, vislumbra-se a configuração apenas dos delitos previstos nos artigos 14, caput, do Estatuto do Desarmamento e do artigo 28 da Lei antidrogas, sendo que as elementares do tipo penal referente ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 não foram sequer mencionadas na exordial.

Pelo princípio da correlação entre denúncia e sentença, o juiz está adstrito aos fatos narrados na inicial acusatória, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Destarte, fatos não contidos na denúncia, e que não foram acrescentados por meio de aditamento, não podem ser apreciados por ocasião da prolação da sentença.

Conforme dispõe a Súmula 453 do STF, a “mutatio libelli”, prevista no artigo 384 do CPP, não se aplica à Instância Recursal.

E para ilustrar o presente posicionamento aponto a seguinte ementa:

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - RECURSO MINISTERIAL:
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - DELITO NÃO DESCRITO NA DENÚNCIA - MUTATIOT LIBELI - IMPOSSIBILIDADE. - Não se admite a condenação por fato diverso, não descrito na Peça Inicial, sem que tenha sido aplicada a Mutatio Libeli, o que não é permitido em Segundo Grau
(Súmula 453 do STF). (TJ-MG - APR: 10024190274142001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data de Publicação: 04/12/2019) (grifos meus)

Também é o posicionamento desta E. Turma:

APELAÇÃO CRIMINAL (ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB) DO PLEITO ABSOLUTÓRIO: PROCEDENTE, POIS O
JUÍZO A QUO ATRIBUIU AO RÉU CONDENAÇÃO POR CRIME QUE NÃO ESTAVA CONTIDO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA, EM INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO,
LOGO A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
Em momento algum a denúncia fora aditada para imputar ao apelante o delito de roubo da bicicleta, logo, deveria a magistrada a quo se ater aos fatos narrados na inicial acusatória para uma eventual condenação, e não realizar por si só a mutatio libelli, que é de atribuição única e exclusiva do parquet ex vi do art. 384, e seguintes, do CPP
. Nessa esteira de raciocínio, assiste razão ao apelante, pois no momento da sentença o
magistrado a quo deve ficar adstrito à narrativa da denúncia para prolação de seu édito condenatório ou absolutório, haja vista que ao réu cabe a defesa dos fatos narrados na denúncia, conforme prevê o Princípio da Correlação, sendo vedado a este imputar ao réu fato diverso do disposto na exordial acusatória, sem que antes o parquet tenha aditado a denúncia em forma de mutatio libelli, sob pena de ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
pelo que a exclusão da condenação do réu/apelante, com a sua consequente absolvição é medida que se impõe. Precedentes deste E. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. 2 - RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, nos termos do voto relator. (2017.03622603-82, 179.694, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-24, publicado em 2017-08-25) (grifos meus)

No mesmo sentido vem decidindo o STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR.
CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TORTURA-CASTIGO COM RESULTADO MORTE. MUTATIO LIBELLI. ELEMENTARES NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA ANULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, DETERMINANDO A OBSERVÂNCIA DO ART. 384 DO CPP.

(...) 2. A jurisprudência desta Corte entende que "O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal" (HC 284.546/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 8/3/2016). 3.
O ordenamento jurídico veda a aplicação direta da mutatio libelli, impondo o aditamento da peça acusatória, nos termos do art. 384 do CPP, quando surgir, no curso do processo, novo delineamento fático não contido na inicial.
(...) (REsp 1581566/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 22/02/2017) (grifos meus)

Assim, com base no referido princípio da correlação entre denúncia e sentença, tem-se que a decisão recorrida não pode subsistir, por se tratar de sentença “ultra petita”, pois, de acordo com a exordial, o acusado teria, em tese, praticado apenas os dois delitos ao norte citados (artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 28 da Lei nº 11343/06).

Destarte, tem-se que o equívoco do sentenciante leva à nulidade parcial da sentença, no que concerne ao crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Em face do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA, declarando parcialmente nula a r. sentença, apenas no ponto em que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, devendo a ação penal ser retomada para prolação de nova sentença em relação ao crime do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003, ou para que a denúncia seja aditada no que se refere a novos fatos ou definição jurídica, se assim entender o Ministério Público, com concessão de prazo a defesa para o contraditório.

Prejudicada assim a análise do mérito, consistente no pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CP) feita perante à autoridade policial.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 14/12/2021